Tribunal: STF
Processo: HC 167213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 7.746/2020, Tiago Bunning Mendes, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, busca o adiamento do exame do processo, marcado para esta data, na Primeira Turma. Segundo afirma, os embargos de declaração, formalizados pela defesa, contra o acórdão alusivo à apelação nº 0900333-84.2018.8.12.0001, foram incluídos, em 14 de fevereiro de 2020, na pauta de julgamentos da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul de 3 de março de 2020. Junta cópia do andamento processual, na qual se verifica que o requerente é o único representante processual do paciente. 
    Em 11 de abril de 2019, Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora para, ante o excesso de prazo, afastar a prisão preventiva do paciente. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 12 de novembro de 2019, no calendário de julgamentos, publicado no Diário da Justiça de 19 seguinte.
    Em 18 de fevereiro último, Vossa Excelência acolheu pedido de adiamento formulado pelo advogado, determinando a reinclusão do processo na pauta da Sessão subsequente.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, uma vez que o paciente, neste habeas corpus e no processo nº 0900333-84.2018.8.12.0001, está representado somente pelo requerente. 
    3. Defiro o que postulado. Reincluam o processo na pauta de Sessão subsequente.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator